Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFLITO ANTERIOR. DECISÃO QUANTO AO CRITÉRIO PELO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO QUERELADO (ART. 73, CPP). CIRCUNSTÂNCIA FORA DO OBJETO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em queixa-crime por suposta fraude à execução. Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definir a competência do juízo suscitado com base na faculdade do querelante de escolher o foro de domicílio do réu, este declinou da competência ao verificar que o endereço do querelado pertence, na verdade, à circunscrição judiciária do juízo suscitante. O juízo suscitante, por sua vez, alega que a competência já estaria definitivamente fixada e firmada pela prevenção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posterior e correta identificação do domicílio do querelado, após decisão do STJ que estabeleceu o critério de fixação da competência, configura fato novo apto a autorizar nova declinação; e (ii) examinar se a mera tramitação do feito para a definição da competência, sem o recebimento da queixa-crime ou a prática de qualquer ato de fundo, é capaz de firmar a prevenção do juízo.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes de ação penal de iniciativa exclusivamente privada, o artigo 73 do Código de Processo Penal estabelece uma regra de competência territorial de natureza facultativa (forum electionis), permitindo ao querelante preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda que conhecido o lugar da infração. A opção manifestada pelo autor da ação privada orienta a fixação da competência.
4. A constatação de que o domicílio do querelado se situa em circunscrição diversa daquela do juízo que se julgava competente consubstancia fato novo, não abrangido por decisão anterior do STJ que apenas firmou o critério a ser seguido. A subsequente declinação, longe de afrontar o julgado superior, confere-lhe fiel cumprimento, direcionando o processo ao juízo que efetivamente detém a competência territorial, conforme o critério legal eleito pelo querelante.
5. A prevenção, como critério de fixação e prorrogação de competência, pressupõe, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, que o magistrado tenha praticado algum ato processual de caráter decisório ou de fundo no processo, como o recebimento da peça acusatória. A mera tramitação do feito, com sucessivas decisões declinatórias para a resolução de incidentes sobre a competência, não tem o condão de tornar o juízo prevento.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF (Juízo Suscitante).
Tese de julgamento: "A constatação do real domicílio do querelado, após decisão superior que apenas fixou o critério de competência, qualifica-se como fato novo e autoriza a declinação ao foro correspondente para dar efetividade à faculdade disposta no art. 73 do CPP, não havendo que se falar em prevenção se o juízo anterior não praticou ato processual de mérito."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 179; Código de Processo Penal, arts. 73 e 83. Jurisprudência relevante citada: CC n. 211.654, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 07/04/2025.